Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-90.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, AFASTADA. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Na hipótese dos autos, não incide o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no inciso I do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, pois se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, em que a parte autora busca a declaração de inexistência de dívida e reparação por danos, não guardando pertinência, portanto, com eventual direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no fornecimento de serviço e produtos duráveis. Decadência afastada.
2. Desnecessária a realização de perícia contábil, porquanto sequer há divergência entre os juros efetivamente aplicados e os previstos contratualmente. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, com reserva de margem consignável - RMC (ID 17281792 – p. 1/2). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não tendo sido demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu/recorrente tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.